Tribunal: TJBA
Processo: 0558367-83.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558367-83.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Advogado(s)
:
LUIS VINICIUS DE ARAGAO COSTA, MATHEUS HAGE FERNANDEZ, EMANUEL LINS FREIRE VASCONCELLOS, MARIA EDUARDA ROSAL LAPA

APELADO: INTER BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Advogado(s)
:
CATIUSCA SKOWRONSKI DA SILVA, DANUZIA MORAES MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CARÁTER INFRINGENTE DA PRETENSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos em face de acórdão da Quinta Câmara Cível do TJBA que rejeitou apelação interposta, sob a alegação de existência de omissão e contradição no julgado, quanto à nulidade da sentença por erro de procedimento, alegada incompetência absoluta, inépcia da inicial e necessidade de conversão do rito monitório em comum.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente: (i) se há omissão quanto à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) se houve contradição ou omissão quanto à apreciação de preliminares de incompetência e inépcia da inicial; (iii) se seria aplicável o § 5º do art. 700 do CPC à hipótese concreta; (iv) se houve erro de julgamento quanto à conversão do procedimento monitório em comum.

III. Razões de decidir
Os embargos de declaração não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a contradição que justifica embargos é a interna, presente entre os fundamentos e o dispositivo da decisão.
A alegação de omissão foi devidamente afastada, tendo o acórdão analisado os pontos relevantes à luz do art. 489, § 1º, do CPC.
Questões decididas por decisão interlocutória não são passíveis de rediscussão em embargos de declaração contra acórdão que não as enfrentou.
A alegação de que seria necessária a conversão do rito monitório não se sustenta, pois a oposição dos embargos implica a conversão automática para o rito comum, possibilitando a dilação probatória.
Pretensões recursais voltadas à rediscussão do mérito, sem demonstração de vícios sanáveis, devem ser manejadas por meio de recurso próprio.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0558367-83.2016.8.05.0001.1.ED, tendo, como Embargante,
PARTIDO DOS TRABALHADORES

e, como Embargada,

INTER BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA – ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA